Tribunal: TJPA
Processo: 0800967-16.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800967-16.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPA,AMAZONAS,PARA,RONDO E RORAIMA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0800967-16.2021.8.14.0000

COMARCA: MARABÁ

AGRAVANTE: FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE, AMAPA, AMAZONAS, PARA, RONDO E RORAIMA- FAMA

ADVOGADO: YAGO RENAN LICARIÃO DE SOUZA, OAB/PB nº 23.230 e RODRIGO SANTOS DE SILVA, OAB/AM 10.696,

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ SUBSTITUINDO MENOR GUSTAVO VARGAS MIRANDA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIO NONATO FALANGOLA.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROLATADA PELO JUIZO
A QUO
. MANDADO DE SEGURANÇA. QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE TERAPIA MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO DENVER. DIREITO FUNDAMENTAL DA CRIANÇA. DECISÃO QUE DEMONSTROU A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O juízo
a quo
deferiu medida liminar para determinar que a agravante garanta ao agravado o acesso ao
tratamento
.

2. Verifica-se que o agravado é criança, foi diagnosticado com o Transtorno do Espectro Autista (CID F84.0).

3. A decisão combatida considerou a fragilidade da saúde da criança, assim como a urgente necessidade de ter acesso ao
tratamento
mais amplo para auxiliar no seu desenvolvimento, revelando estarem presente os requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar (artigo 300, do CPC).

4. Preliminar de ilegitimidade ativa do Ministério Público rejeitada.

5. Mérito. Avalia-se que o fato de o
tratamento
não estar contido na lista da ANS não é suficiente para desconstituir a urgência e a necessidade do agravado, posto que se trata de rol exemplificativo, conforme precedentes do STJ.

6. Multa. Valor razoável.

5. Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela Unimed-FAMA contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos de ação civil pública movida contra si pelo Ministério Público do Estado do Pará em favor do menor Gustavo Vargas Miranda que deferiu a liminar para determinar que o réu forneça tratamento ao paciente.

Em suas razões, preliminarmente, aduz a agravante a ilegitimidade ativa do Ministério Público para defesa de interesses individuais disponíveis. No mérito, sustenta não estarem presentes os requisitos autorizadores do deferimento da tutela de urgência. Esclarece que o paciente Gustavo Vargas Miranda é beneficiário de contrato de plano de saúde submetido às regras constantes da Lei 9.656/98. Discorre sobre o dever das operadoras atenderem aos procedimentos previstos pela ANS, nos termos da Resolução n° 428/2017.

Aduz, ainda, que os tratamentos indicados ao menor são apenas experimentais, não sendo autorizado pela ANS. Ressalta que há previsão expressa no contrato firmado com o agravado de que o plano de saúde não cobre tratamentos clínicos experimentais. Todavia, esclarece, que autorizou a realização de 1 sessão por semana do tratamento prescrito ao paciente. Invoca o teor dos itens 104 a 108 do Anexo II do rol da ANS, segundo os quais, para o caso de saúde do menor, há um número mínimo de consultas/sessões por ano/contrato. Defende que há perigo de irreversibilidade da decisão (art. 300, §3º do CPC), bem como o
periculum in mora
inverso diante do elevado custo do acompanhamento requerido pelo menor. Requer a concessão de efeito suspensivo e o final provimento do agravo de instrumento.

Devidamente distribuído, coube-me a relatoria do feito. Em ato continuou passei a apreciar a liminar.

Em decisão liminar, o efeito suspensivo ao recuso foi negado (id.5238872)

Contrarrazões (id.5277854)

O Ministério Público de 2º grau ratificou na totalidade as contrarrazões apresentadas ao recurso (id. 5325605).

Em face da decisão liminar que negou o efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, a Unimed interpôs recurso de agravo Interno (Id. 5413462).

É o relatório necessário.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento em Video conferencia.

VOTO

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que deferiu a liminar para determinar que a parte ré/agravante autorize o tratamento prescrito para o beneficiário do plano de saúde, o menor Gustavo Vargas Miranda, visando a realização de 3 sessões semanais de Fonoaudiologia e Psicologia por profissionais com especialidade em Denver e 3 sessões semanais de Terapia Ocupacional por profissionais com especialidade em Integração Sensorial, ainda que não cooperados/credenciados na rede própria, sem limitação de cobertura máxima, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 50.000,00.

Presentes os pressupostos, conheço do agravo de instrumento e passo ao julgamento do recurso e, por consequência, julgo prejudicada a análise do recurso de agravo interno.

Por oportuno, cumpre destacar que o recurso de agravo de instrumento se restringe ao acerto ou não da decisão vergastada, não sendo cabível adentrar no mérito da ação, o qual demanda a observância do devido processo legal, possibilitando inclusive a promoção do contraditório e da ampla defesa.

Preliminarmente, a agravante suscita a ilegitimidade ativa do órgão ministerial. Contudo, carece-lhe razão. Explico. O C. STJ firmou tese no sentido de que o Ministério Público é parte legítima para pleitear tratamento médico ou entrega de medicamentos nas demandas de saúde mesmo nas hipóteses de beneficiários individualizados (TEMA 766 do STJ),
in verbis:

O Ministério Público é parte legítima para pleitear tratamento médico ou entrega de medicamentos nas demandas de saúde propostas contra os entes federativos, mesmo quando se tratar de feitos contendo beneficiários individualizados, porque se refere a direitos individuais indisponíveis, na forma do art. 1º da Lei n. 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público) – RESp 1681690/SP e RESP 1682836/SP.

Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

Não havendo mais preliminares, passo ao exame do mérito recursal.

Após apreciação dos autos, verifico que o Ministério Público ingressou com a ação civil pública com o fito de assegurar ao menor, atualmente com 04 (quatro) anos de idade, diagnosticado com o Transtorno do Espectro Autista (CID F84.0), o tratamento médico indicado pelo especialista, Dra. Sarah Jasper CRM-PA 10236 – neuropediatra, conforme laudo anexado ao processo no 1º grau de jurisdição (Id.
21565325):

“(...) Paciente necessita de seguimento neuropediátrico trimestral e de estimulação com fonoaudiologia (DENVER- 3 sessões semanais), terapia ocupacional (integração sensorial – 3 sessões semanais) e psicologia (DENVER – 3 sessões semanais). Necessita ainda frequentar escola infantil para promover melhor socialização e realizar atividades recreativas como musicalização, natação.

CID: F84.”

Pois bem.

Nesse momento, nos limites de análise que me são autorizados em sede de agravo de instrumento, entendo que a decisão vergastada se encontra acertada vez que atendidos os requisitos legais para a antecipação da tutela.

Isto porque, a parte é beneficiária de plano de saúde e apresenta patologia que necessita de tratamento individualizado. Ademais disso, a lista de procedimentos constante da Resolução 428 da ANS constitui referência básica às operadoras de plano de saúde, e não enumeração taxativa de tratamentos incluídos no regime securitário, mesmo porque a atualização da legislação não é capaz de acompanhar a rápida evolução da ciência médica e a criação de novos tratamentos.

Nesse sentido, colaciono recentes decisões do c. STJ:

“O fato de o procedimento não constar no rol da ANS não significa que não possa ser exigido pelo usuário, uma vez que se trata de rol exemplificativo.” (AgInt no AREsp 1442296/SP,
Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO
, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020)”

“É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário, sendo ele off label, de uso domiciliar, ou ainda não previsto em rol da ANS, e, portanto, experimental, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato.” (AgInt no REsp 1849149/SP,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI
, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020).”

“Ademais, é inadmissível a recusa do plano de saúde em cobrir tratamento médico voltado à cura de doença coberta pelo contrato sob o argumento de não constar da lista de procedimentos da ANS, pois este rol é exemplificativo, impondo-se uma interpretação mais favorável ao consumidor.”” (AgInt no AREsp 1553980/MS,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2019, DJe 12/12/2019).”

No vertente caso, a moléstia que acomete a criança possui previsão contratual e houve expressa indicação médica da terapia.

Assim, avalio que a decisão vergastada, ponderadamente, considerou a fragilidade da saúde da criança, assim como a urgente necessidade de ter acesso a
tratamento
mais amplo para auxiliar no seu desenvolvimento, revelando estarem presente os requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar (artigo 300, CPC).

Impende destacar que, conforme dito alhures, o Agravado é criança portadora de doença, e nos termos da legislação pátria, mais especificamente a Lei n.º 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente, lhe deve ser assegurado meios para garantir sua saúde. Veja-se:

Art. 7º A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.

Art. 11. É assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, observado o princípio da equidade no acesso a ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde.

§ 1 o A criança e o adolescente com deficiência serão atendidos, sem discriminação ou segregação, em suas necessidades gerais de saúde e específicas de habilitação e reabilitação.

§ 2 o Incumbe ao poder público fornecer gratuitamente, àqueles que necessitarem, medicamentos, órteses, próteses e outras tecnologias assistivas relativas ao
tratamento
, habilitação ou reabilitação para crianças e adolescentes, de acordo com as linhas de cuidado voltadas às suas necessidades específicas.

Nesse sentido manifesta-se a jurisprudência:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROLATADA PELO JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE CÍVEL DA COMARCA DE MANAUS EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE TERAPIA MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO
DENVER
DE INTERVENÇÃO PRECOCE E TERAPIA DENOMINADA THERASUIT/PEDIASUIT. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE MANAUS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE CONFIGURADOS. VEDAÇÃO À CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. INAPLICABILIDADE, NA ESPÉCIE. DECISÃO OBJURGADA QUE DEMONSTROU A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS PELO ARTIGO 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO COMPROVAÇÃO DO PERICULUM IN MORA INVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante regra insculpida no § 5º, do artigo 1.003, do Código Adjetivo Civil, "Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias." 2. Infere-se dos autos que o Agravante insurgiu-se contra a decisão interlocutória inserta às fls. 152/156, dos autos da ação originária nº 0658977-47.2020.8.04.0001, em trâmite no Juizado da Infância e Juventude Cível da Comarca de Manaus, que concedeu medida liminar para o fim de determinar ao agravado que arque com as despesas de
tratamento
Therasuit/Pediasuit, dentre outras medidas, à criança Bernardo Afonso Sobrinho. 3. Nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, é dever do Estado resguardar o direito à saúde, bem como à sobrevivência digna, mediante o custeio de exames, medicamentos, cirurgias, internações e tratamentos indispensáveis ao cidadão. 4. Evidenciado nos autos que o menor Bernardo Afonso Sobrinho necessita de Terapia Multidisciplinar pelo Método
Denver
de Intervenção Precoce e terapia denominada Therasuit/Pediasuit, diante da presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, a manutenção da decisão objurgada é medida que se impõe; 5. Não há falar-se em periculum in mora inverso, eis que a falta de previsão orçamentária, genericamente lançada, não possui o condão de afastar o dever o Estado em fornecer o
tratamento
adequado à criança, constituindo-se como ônus do agravante provar suas alegações neste sentido, sendo certo que o efeito multiplicador é consequência do risco assumido pelo ente estatal ao descumprir os preceitos legais, não podendo valer-se de sua própria torpeza para negar o direito da parte. 6. Agravo de Instrumento conhecido para, em seu mérito, negar-lhe provimento.

(TJ-AM - AI: 40048131920208040000 AM 4004813-19.2020.8.04.0000, Relator: Carla Maria Santos dos Reis, Data de Julgamento: 20/10/2020, Conselho da Magistratura, Data de Publicação: 20/10/2020)”

No mais, quanto ao valor fixado a título de multa, entendo que o juízo primevo também agiu com acerto e sob a orientação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, assim como da vedação do enriquecimento ilícito, assim a luz do art. 51, IV do CDC, artigo 300 do CPC e Súmula 469 do STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação, mantendo integralmente a decisão objurgada.

É o voto.

Belém, 19/10/2021